Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-26.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
"DOAÇÕES PARA CAMPANHA". AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Partido Progressistas de Prudentópolis/PR contra sentença que desaprovou
as contas relativas ao exercício financeiro de 2023, em razão da não
abertura da conta bancária "doações para campanha".

1.2. O recorrente argumenta que a exigência de abertura de conta bancária
específica aplica-se apenas ao período eleitoral e que não houve
movimentação financeira durante o exercício, requerendo, portanto, a
aprovação das contas com ressalvas.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, com base na obrigatoriedade de abertura da conta bancária
"doações para campanha", conforme a Resolução TSE nº 23.604/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é a obrigatoriedade de abertura da conta bancária
"doações para campanha", ainda que não haja movimentação financeira, em
Num. 44010240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563121800000042963253
Número do documento: 24091315563121800000042963253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:07:59

cumprimento ao disposto na Resolução TSE nº 23.604/2019.

2.2. Avaliação da gravidade da irregularidade e se ela justifica a
desaprovação das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prestação de contas é regida pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução
TSE nº 23.604/2019, que impõem a abertura da conta bancária "doações
para campanha" a todos os órgãos partidários, independentemente da
existência de movimentação financeira.

3.2. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 6º, § 2º, é clara ao
estabelecer que a abertura da conta "doações para campanha" é
obrigatória, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.

3.3. A falta de abertura dessa conta impossibilita a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, configurando uma irregularidade grave que compromete a
transparência e o controle das contas partidárias.

3.4. Jurisprudência relevante, incluindo decisões do TSE e de outros
Tribunais Regionais Eleitorais, tem reiterado que a ausência d

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600022-26.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas anual de nº 0600022-
26.2024.6.16.0030, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas do
Partido Progressista de Prudentópolis/PR, referente ao exercício financeiro de 2023, com
fundamento no art. 44, VIII, alínea "b", e art. 45, III, ambos da Resolução TSE nº 23.604/2019, em
razão da ausência da abertura de conta bancária, inviabilizando a análise da movimentação
financeira no período. No que deixou de aplicar a sanção prevista no art. 48 da Resolução TSE nº
23.604/2019 em virtude de não haver importância apontada como regular, bem como pela ausência
de movimentação financeira. Não havendo irregularidade grave e insanável resultante de conduta
dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público, não há o que se falar em
responsabilização pessoal civil e/ou criminal dos dirigentes partidários, conforme previsto no art.
50 da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de Contas Anuais relativas ao ano de 2023
apresentada pelo Partido Progressista de Prudentópolis/PR, foi elaborada no SPCA - Sistema de
Prestação de Contas Anuais, nos termos do art. 28, § 4º, incisos I a IV, da Resolução TSE nº
23.604/2019, e entregue à Justiça Eleitoral de forma tempestiva, contudo, decorreu "in albis" o
prazo legal sem impugnação.Houve a necessidade de intimação para a agremiação partidária nos
termos do art. 44, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019, para comprovação de abertura de conta
bancária no período a que se referem as presentes contas (exercício 2023) ou esclarecimentos
acerca de eventual descumprimento. Percebe-se que a legislação vigente e, de igual modo, a
jurisprudência mais recente, são no sentido de que é obrigatória a abertura de conta bancária
"doações de campanha", que será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, consubstanciando falha grave a ensejar a desaprovação das contas
prestadas, assim, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, forma-se com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela desaprovação
das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO
PARTIDO PROGRESSISTA -PP DO MUNICIPIO DE
PRUDENTOPOLIS -PR (RECORRENTE)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
OSNEI STADLER (RECORRENTE)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
EMERSON RECH (RECORRENTE)
ERITON AUGUSTO POPIU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010240
13/09/2024
15:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.069

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600022-26.2024.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO
PROGRESSISTA -PP DO MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS -PR
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRENTE: OSNEI STADLER
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRENTE: EMERSON RECH
ADVOGADO: ERITON AUGUSTO POPIU - OAB/PR41804
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
"DOAÇÕES PARA CAMPANHA". AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Partido Progressistas de Prudentópolis/PR contra sentença que desaprovou
as contas relativas ao exercício financeiro de 2023, em razão da não
abertura da conta bancária "doações para campanha".

1.2. O recorrente argumenta que a exigência de abertura de conta bancária
específica aplica-se apenas ao período eleitoral e que não houve
movimentação financeira durante o exercício, requerendo, portanto, a
aprovação das contas com ressalvas.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, com base na obrigatoriedade de abertura da conta bancária
"doações para campanha", conforme a Resolução TSE nº 23.604/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é a obrigatoriedade de abertura da conta bancária
"doações para campanha", ainda que não haja movimentação financeira, em
Num. 44010240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563121800000042963253
Número do documento: 24091315563121800000042963253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:07:59

cumprimento ao disposto na Resolução TSE nº 23.604/2019.

2.2. Avaliação da gravidade da irregularidade e se ela justifica a
desaprovação das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prestação de contas é regida pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução
TSE nº 23.604/2019, que impõem a abertura da conta bancária "doações
para campanha" a todos os órgãos partidários, independentemente da
existência de movimentação financeira.

3.2. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 6º, § 2º, é clara ao
estabelecer que a abertura da conta "doações para campanha" é
obrigatória, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.

3.3. A falta de abertura dessa conta impossibilita a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, configurando uma irregularidade grave que compromete a
transparência e o controle das contas partidárias.

3.4. Jurisprudência relevante, incluindo decisões do TSE e de outros
Tribunais Regionais Eleitorais, tem reiterado que a ausência de abertura da
conta específica constitui causa de desaprovação das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Diante do exposto, o recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal
do Partido Progressistas de Prudentópolis/PR é conhecido, mas no mérito,
**nega-se provimento** para manter a sentença de desaprovação das
contas relativas ao exercício financeiro de 2023.

4.2. Tese de julgamento: **A ausência de abertura da conta bancária
"doações para campanha" configura irregularidade grave que, por si só,
justifica a desaprovação das contas partidárias**.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 22

- Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II, § 2º

Jurisprudência relevante citada:

- RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 26/10/2020

- TRE-PR, 0600123-93.2021, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022

- TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgado em 17/11/2022.

DECISÃO
Num. 44010240 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563121800000042963253
Número do documento: 24091315563121800000042963253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:07:59

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
PROGRESSISTAS de Prudentópolis/PR em face de sentença proferida pelo Juízo da
30ª Zona Eleitoral, por meio da qual julgou desaprovadas as contas relativas ao exercício
financeiro de 2023, em razão da não abertura da conta bancária “doações para
campanha”.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que (ID 43945793): a) as
decisões comparadas na sentença tratam-se de julgados de prestações de contas no
período eleitoral, no qual a abertura de conta é requisito essencial para a prestação de
contas, o que não se aplicaria às contas anuais, especialmente em caso de ausência de
movimentação; b) a legislação é expressa, ao estabelecer no artigo 6º, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.604, que as comissões municipais somente possuem a exigência
de abertura de conta quando receberem recursos; e c) não houve qualquer espécie de
recebimento de recurso de qualquer natureza pela agremiação partidária. Ao final, requer
o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar as contas aprovadas
com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 43951230) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura
da conta bancária “doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

II. A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.

III. Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por
Num. 44010240 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563121800000042963253
Número do documento: 24091315563121800000042963253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:07:59

meio da qual as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2023 foram
julgadas desaprovadas, em razão da ausência de abertura da conta bancária “doações
para campanha”.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que
não realizou a abertura da conta mencionada, dado que não houve qualquer espécie de
recebimento de recursos pela entidade partidária.

O argumento não merece prosperar.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha”
está prevista no artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes
termos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de
movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas
para as eleições. (grifamos)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que
a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação
ou movimentação de recursos no exercício financeiro.

A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos partidos, com o fim de conferir transparência às contas eleitorais.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.

Num. 44010240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563121800000042963253
Número do documento: 24091315563121800000042963253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:07:59

Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por
esta Corte o entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica
não ensejaria desaprovação das contas.

O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto,
no sentido de que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das
contas:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no
acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no
sentido de exigir o regular prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso
especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso,
motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de
conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta
aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que
acarreta a desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula
n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA “DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da
conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
Num. 44010240 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563121800000042963253
Número do documento: 24091315563121800000042963253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:07:59

DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda que
não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei
nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Julgado em 17/11/2022)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para,
isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em
consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar
provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Diretório Municipal do Partido PROGRESSISTAS de
Prudentópolis/PR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a
sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao
exercício financeiro de 2023.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600022-
26.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL
Num. 44010240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563121800000042963253
Número do documento: 24091315563121800000042963253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:07:59

PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP DO MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS -PR,
OSNEI STADLER, EMERSON RECH - Advogado dos RECORRENTE: ERITON AUGUSTO
POPIU - PR41804 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010240 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/09/2024 15:56:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315563121800000042963253
Número do documento: 24091315563121800000042963253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:07:59